Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.074. STJ. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor em ação de inventário. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega omissão e contradição em relação ao acordão que negou provimento ao apelo. Aduz haver manifesta omissão no acórdão por não fazer ressalva quanto aos débitos de TFE inscritos em dívida ativa, cujo inadimplemento impede a expedição do formal de partilha.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. A omissão, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição “Há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados" (in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a edição, Forense, 1999, p. 322).
3. O acórdão evidenciou a necessidade de a parte comprovar, todavia, “o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas”, conforme disposto no Tema 1074/STJ. 3.1. O julgado esclareceu que ainda que excluída a necessidade do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, por força do art. 659, § 2o, do CPC, permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN. 3.2. O aresto ressaltou a ocorrência da homologação da partilha considerando o parcelamento dos tributos e a emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa. 3.3. Para todos os efeitos, ainda que o embargante cite certidão constando débito do espólio, a certidão positiva de débitos com efeito de negativa emitida após a constatação do citado débito supre as pendências anteriores.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.